Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, VISAO PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0737436-50.2018.8.07.0001, que na fase de cumprimento de sentença, afastou a tese de inadequação da via eleita e de ocorrência de prescrição, nos seguintes termos: “Verifico que razão não assiste à SISTEL. Primeiro, não se trata de inadequação da via eleita, eis que este processo é uma espécie de continuidade daquele de número 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo de 2014. Segundo, conforme já exposto pela SISTEL, a sentença condenatória, proferida no processo n. ocorreu no dia 10.08.2017 (ID n. 149465867), e o acordo, como fixado, foi entabulado em 20.03.2014, ID n. 149465869, porém, olvida que na cláusula XII desse acordo houve a suspensão da execução pelo prazo máximo de 5 anos, que findaria em 20.03.2019. Tenho, então, que o prazo prescricional se iniciou nessa última data e findará em 20.03.2024. Rejeito, assim, os pedidos da SISTEL. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos segues moldes: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela SISTEL contra a decisão proferida nestes autos (ID. 154325787), em que a embargante alega haver omissão no decisum, pelos seguintes argumentos: Pela decisão de ID 154325787, o juízo asseverou que não haveria que se falar em inadequação da via eleita, sob o fundamento que “este processo é uma espécie de continuidade daquele de número 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo de 2014.” Entretanto, percebe-se, com a devida vênia, que a vergastada decisão se omitiu acerca dos argumentos suscitados pelas Embargantes na petição de ID 149465856. Isso porque, embora não se desconheça a ligação dos presentes autos com o processo no 0026524-79.2011.8.07.0001, importa salientar que a presente liquidação diz respeito exclusivamente aos substituídos que não estavam relacionados ao acordo celebrado no processo no 0026524-79.2011.8.07.0001 (2011.01.1.093149-9), no ano de 2014, bem como aqueles que optaram pela instauração das liquidações individuais entre os anos de 2016 e 2018. (...) Ocorre que, em sentido diametralmente oposto ao objeto delimitado pelo próprio Sindicato, agora, pretende o Embargado utilizar-se deste feito para a adesão de 17 substituídos ao acordo celebrado no processo no 0026524-79.2011.8.07.0001 (2011.01.1.093149-9) (...) Dessa maneira, considerando que a presente liquidação trata dos substituídos que não estavam abrangidos no acordo, conclui-se que qualquer pretensão de adesão ao acordo celebrado ao processo n° 0026524-79.2011.8.07.0001, deve ser vinculado aqueles autos, que se encontram arquivados definitivamente desde 10/07/2019, de modo que os pedidos feitos pelo Sindicato, baseados pelos 17 novos “Termos de Solicitação de Adesão ao Acordo Judicial” juntados ao feito, são requerimentos estranhos à lide em debate. Não obstante, imperioso apontar que a presente liquidação, convertida em cumprimento de sentença, também se encontrava arquivada, em razão da extinção do feito declarada pela sentença de ID 104369458, que homologou o acordo de ID 104271123 a104273656, com teor completamente diverso do acordo celebrado nos autos de n° 0026524-79.2011.8.07.0001, pondo fim à discussão no presente feito, nos termos da alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC. Desse modo, os Embargantes requerem sejam os presentes aclaratórios acolhidos para que, a fim de que seja suprida a omissão quanto a delimitação do objeto da presente Liquidação de Sentença. (...) De acordo com as Súmulas 150 do STF e 427 do STJ, prescreve em 5 anos o prazo para o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Ademais, no julgamento do REsp n. 1.273.643/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 515 do STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é de 5 anos o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, contados do trânsito em julgado da sentença. O mesmo prazo prescricional se aplica para os cumprimentos de sentença coletivos. Não é demais lembrar que conforme o caput do art. 202 do Código Civil, a prescrição se interrompe apenas uma vez. Assim, no caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado perante o excelso Supremo Tribunal Federal no dia 10/08/2017, após o julgamento doAgravo de Instrumento no 867046/DF, de modo que o prazo de 5 anos findaria em 10/08/2022. Entretanto, como a Execução Provisória de Sentença de n° 0026524- 79.2011.8.07.0001 já tramitava desde 26/05/2011, é certo que, com o trânsito da ação coletiva de origem, se operou a interrupção do prazo prescricional. (...) Cumpre acrescentar tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, possuem entendimento consolidado no sentido de que em execução de sentença de ação coletiva, após a interrupção da prescricional, o prazo volta a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva (...). Assim, considerando todo o exposto, in casu, deve-se considerar que o último ato da Execução Provisória de Sentença de n° 0026524-79.2011.8.07.0001 se deu em 10/07/2019, quando do arquivamento definitivo. Desse modo, sendo este o último ato do processo que fez insurgir a interrupção do prazo prescricional, tal como se extrai do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, bem como partindo do pressuposto que após o reinício da prescrição, a contagem se dará pela metade, a pretensão executória da sentença proferida na Ação Coletiva de Cobrança no 0038172-03.2004.8.07.0001 restou inevitavelmente atingida pela prescrição em 10/01/2022. Por fim, é importante esclarecer que a suspensão da execução pelo prazo de 5 anos, estabelecida no acordo celebrado no processo n° 0026524-79.2011.8.07.0001, objetivava apenas e tão somente manter o feito ativo para cumprimento das obrigações estabelecidas no pacto. Nesse contexto, ao contrário do entendimento consignado na decisão embargada, o mencionado prazo não interfere na contagem do prazo prescricional, até mesmo porque, como já demonstrado, quando da celebração do acordo, em 20/03/2014, a sentença da ação coletiva de origem sequer havia transitado em julgado. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, ao iniciar a apreciação não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Conforme indicado pela SINTETEL - SP, quando do acordo entabulado no processo n. 0026524-79.2011.8.07.0001, houve a consideração de 348 substituídos, que não haviam sido localizados para adesão formal ao acordo, mas os honorários advocatícios respectivos chegaram a ser pagos. Conseguiu a localização de mais 13 em seu pedido de ID n. 145776186. Assim, há sim a solução de continuidade a permitir a análise do direito neste processo. Por outro lado, quanto à prescrição alegada, por ser possível computar, na visão da SISTEL, o prazo pela metade, observo que o acordo ocorreu em 20.04.2014, antes do trânsito em julgado, que aconteceu em 2019. Não é possível afastar o entendimento de que a prescrição somente passou a contar, pela primeira vez, do trânsito em julgado, pois haveria o prejuízo ao direito dos beneficiários, sem que houvesse o conhecimento dos referidos 348. Importa reiterar, nesse sentido, que a decisão impugnada apontou as razões pelas quais não há que se falar em inadequação da vida eleita ou em prescrição da pretensão executória no presente caso. Assim sendo, se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se. Em síntese, a Agravante alega que a adesão dos substituídos ao acordo celebrado no Processo no 0026524-79.2011.8.07.0001 é estranha à discussão dos presentes autos. Salienta que o próprio Sindicato excluiu da liquidação de origem os substituídos que aderiram ao acordo celebrado no Processo no 0026524-79.2011.8.07.0001 (2011.01.1.093149-9), e também aqueles que optaram pela instauração das liquidações individuais entre os anos de 2016 e 2018. Enfatiza que, considerando que a liquidação de origem trata dos substituídos que não abrangidos pelo acordo celebrado no Processo n° 0026524-79.2011.8.07.0001, conclui-se que qualquer pretensão de adesão ao mencionado pacto deve ser vinculada àqueles autos, que se encontram arquivados definitivamente, desde 10.7.2019, de modo que os pedidos do Sindicato, baseados nos 17 novos Termos de Solicitação de Adesão ao Acordo Judicial, são requerimentos estranhos à lide em debate. Acrescenta que a sentença condenatória proferida na Ação Coletiva no 2004.01.1.038172-2 transitou em julgado em 10/08/2017, após o julgamento do AI no 867046, de modo que o prazo de 5 anos findaria em 10/08/2022. Entretanto, e como a execução provisória de sentença n° 0026524- 79.2011.8.07.0001 já tramitava desde 26/05/2011, com o trânsito da ação coletiva de origem, se operou a interrupção do prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando haver plausibilidade do direito e perigo de dano iminente de difícil reparação. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, para julgar extinto o processo, seja por inadequação da via eleita (artigo 485, IV, do CPC), seja pela prescrição da pretensão executória (artigo 487, II, do CPC). Preparo recolhido - Id. 47714561. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. Em síntese, a Agravante alega a inadequação da via eleita, pela impossibilidade de os demais associados serem incluídos no cumprimento de sentença, bem como a prescrição da pretensão executória. Ocorre que, como bem salientou o MM. Juiz a quo na r. decisão recorrida, não se trata de inadequação da via eleita, porque o presente processo dá continuidade ao Processo 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo firmado em 2014. Ainda acrescentou o Juiz que, conforme indicado pela SINTETEL - SP, quando do acordo firmado no Processo n. 0026524-79.2011.8.07.0001, houve a consideração de 348 substituídos, que não foram localizados para adesão formal ao acordo, mas os honorários advocatícios respectivos chegaram a ser pagos. Conseguiu localizar mais 13 em seu pedido Id. 145776186. Assim, há solução de continuidade a permitir a continuidade deste processo. Sendo assim, em juízo provisório, não detecto razão para discordar do entendimento externado na r. decisão agravada. No mais, no tocante à prescrição, comungo do mesmo entendimento do Juiz a quo de que o prazo prescricional somente se findará em 20.3.2024, pelos seguintes fundamentos: “Segundo, conforme já exposto pela SISTEL, a sentença condenatória, proferida no processo n. ocorreu no dia 10.08.2017 (ID n. 149465867), e o acordo, como fixado, foi entabulado em 20.03.2014, ID n. 149465869, porém, olvida que na cláusula XII desse acordo houve a suspensão da execução pelo prazo máximo de 5 anos, que findaria em 20.03.2019. Tenho, então, que o prazo prescricional se iniciou nessa última data e findará em 20.03.2024. (...) Por outro lado, quanto à prescrição alegada, por ser possível computar, na visão da SISTEL, o prazo pela metade, observo que o acordo ocorreu em 20.04.2014, antes do trânsito em julgado, que aconteceu em 2019. Não é possível afastar o entendimento de que a prescrição somente passou a contar, pela primeira vez, do trânsito em julgado, pois haveria o prejuízo ao direito dos beneficiários, sem que houvesse o conhecimento dos referidos 348.” Em conclusão, não está demonstrada plausibilidade do direito alegado, nem há perigo de o julgamento demorar que justifique a pretendida suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora